Tribunal: TJPA
Processo: 0900162-36.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13250 - Penhora Online / BACEN JUD
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900162-36.2024.8.14.0301

APELANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

APELADO: RETICLYVE BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO POR ENTIDADE MUTUALISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FINANCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por entidade mutualista contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo nº 1280041/2015-RB7 e dois termos aditivos, por meio do qual foi concedido empréstimo de R$ 30.000,00, parcelado em 36 prestações, com incidência de juros, correção monetária pelo INPC/IBGE, multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e honorários contratuais de 20%. Diante do inadimplemento e da apuração de débito no valor de R$ 66.466,66, a exequente ajuizou a execução na Comarca de Belém/PA, com fundamento em cláusula contratual de eleição de foro. O juízo de origem, antes da citação, reconheceu a natureza consumerista da relação e declinou de ofício da competência para a Comarca de Parauapebas/PA, domicílio do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de mútuo celebrado entre entidade mutualista e associado caracteriza relação de consumo; e (ii) estabelecer se a cláusula de eleição de foro, inserida em contrato de adesão, é válida ou abusiva, bem como se a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de crédito oneroso, com previsão de juros, correção monetária e encargos moratórios, constitui prestação de serviço financeiro, enquadrando-se no conceito do art. 3º, § 2º, do CDC.

4.

A circunstância de a entidade possuir natureza associativa e não lucrativa não afasta a incidência do CDC quando exerce atividade típica de intermediação financeira, sendo aplicável por analogia a Súmula 297 do STJ e o art. 18, § 1º, da Lei 4.595/1964.

5.

O contratante pessoa física que obtém empréstimo para fins pessoais qualifica-se como destinatário final do serviço, presumindo-se sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica, nos termos da teoria finalista mitigada.

6.

Nas relações de consumo, a competência territorial possui natureza absoluta e deve observar o domicílio do consumidor, conforme arts. 6º, VIII, e 101, I, do CDC, por se tratar de norma de ordem pública voltada à facilitação da defesa e ao acesso à justiça.

7.

O magistrado pode reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão antes da citação, à luz dos arts. 63, § 3º, e 64, § 1º, do CPC, quando a estipulação contratual impuser obstáculo ao exercício do direito de defesa.

8.

A cláusula de eleição de foro é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, quando presentes cumulativamente contrato de adesão, hipossuficiência do aderente e dificuldade de acesso à justiça, conforme orientação fixada pelo STJ nos EREsp 1.707.526/PA.

9.

A imposição do foro da Comarca de Belém/PA a consumidor domiciliado em Parauapebas/PA evidencia dificuldade concreta de acesso à justiça, legitimando o afastamento da cláusula contratual e o declínio da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de empréstimo oneroso por entidade mutualista caracteriza prestação de serviço financeiro e submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

2.

A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é nula quando impõe dificuldade de acesso à justiça ao consumidor hipossuficiente.

3.

Nas relações de consumo, a competência territorial é absoluta, devendo prevalecer o foro do domicílio do consumidor, podendo a matéria ser reconhecida de ofício antes da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 51, IV, e 101, I; CPC, arts. 63, § 3º, 64, § 1º e § 4º, e 85, § 11; Lei 4.595/1964, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, EREsp 1707526/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.05.2020, DJe 01.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1963086/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
contra decisão que declinou de ofício da competência territorial em Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinando remessa dos autos à Comarca de Parauapebas/PA.

Na petição inicial (Id. 27071747), a apelante ajuizou execução fundada em Contrato de Mútuo nº 1280041/2015-RB7 e dois termos aditivos. Alegou ter concedido empréstimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao executado, parcelado em 36 prestações mensais, com posterior renegociação mediante dois termos aditivos. Sustentou inadimplemento do executado, perfazendo débito atualizado de R$ 66.466,66 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Invocou cláusula de eleição de foro (Cláusula XII) estabelecendo competência da Comarca de Belém/PA.

O juízo a quo, antes da citação e de ofício, proferiu decisão (Id. 134599335) declinando da competência territorial, fundamentando tratar-se de relação consumerista, na qual prevalece o foro do domicílio do consumidor para facilitar sua defesa (art. 6º, VIII do CDC), sendo a competência de natureza absoluta.

A apelante opôs Embargos de Declaração (Id. 137192885), alegando erro material. Sustentou que o contrato possui natureza associativa e mutualista, não caracterizando relação de consumo, e que a cláusula de eleição de foro seria válida (art. 63, CPC).

Os Embargos foram rejeitados (Id. 138665005), sob o fundamento de que o instrumento adequado seria a apelação, inexistindo contradição na decisão.

Inconformada com a sentença, a apelante interpôs Recurso de Apelação (Id. 142390144), pugnando por sua reforma integral. Sustentou a validade da cláusula de eleição de foro, argumentando que inexiste relação de consumo entre as partes, tratando-se de vínculo de natureza associativa e mutualista. Alegou, ainda, que o afastamento da cláusula de foro viola os princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica, uma vez que não há abusividade na pactuação.

O apelado não apresentou contrarrazões, em razão da não triangularização da relação jurídica.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. Mérito

2.1 Da natureza da relação jurídica: caracterização da relação de consumo

O cerne da controvérsia reside em definir se a relação entre a Mútua e o associado configura relação de consumo, determinando o regime de competência aplicável.

2.1.1 Enquadramento legal

O CDC estabelece:

Art. 2º
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º, § 2º
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

A análise do contrato revela uma típica atividade de concessão de crédito oneroso, caracterizada pelo empréstimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), parcelado em 36 prestações com incidência de juros, correção monetária (INPC/IBGE) e encargos moratórios rígidos, incluindo multa de 2%, juros de 1% ao mês e honorários contratuais de 20%. O uso de instrumentos padronizados e a realização de sucessivas renegociações reforçam o enquadramento da operação no conceito de serviço previsto no art. 3º, § 2º, do CDC.

Nesse contexto, o apelado figura como consumidor e destinatário final do serviço, uma vez que, na condição de profissional liberal, tomou o empréstimo para fins estritamente pessoais.

3. Equiparação a instituições financeiras

A apelante, embora se organize como entidade sem fins lucrativos, exerce profissionalmente atividade de natureza financeira e creditícia, equiparando-se materialmente a instituições financeiras para fins de aplicação do CDC. A forma jurídica adotada (associação, mútua ou cooperativa) não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando presentes os elementos caracterizadores da relação de consumo: prestação de serviço financeiro, onerosidade e destinação final.

Nesse sentido, aplica-se o art. 18, § 1º, da Lei 4.595/1964, que equipara as cooperativas de crédito às instituições bancárias, em conjunto com a Súmula 297 do STJ, que estabelece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. O entendimento é aplicável por analogia às caixas de assistência, uma vez que ambas exercem atividade de concessão de crédito oneroso.

Adota-se, ainda, a teoria finalista mitigada, que permite a aplicação do CDC a situações em que, embora o serviço seja adquirido no fluxo de uma atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante, o que é presumido no caso de pessoa física.

Evidencia-se, portanto, inequívoca relação de consumo, incidindo integralmente o CDC.

3.1
Da Competência e do Declínio de Ofício

O Código de Defesa do Consumidor estabelece regime protetivo específico quanto à competência territorial. O art. 6º, VIII, do CDC assegura como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, enquanto o art. 101, I, do mesmo diploma legal prevê expressamente que a ação pode ser proposta no domicílio do autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em se tratando de relação de consumo, a competência para o julgamento da demanda é de natureza absoluta, devendo a ação ser proposta no domicílio do consumidor. Essa regra, de ordem pública, visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o acesso à justiça da parte vulnerável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão
. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor.
3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1449023 SP 2019/0039705-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020) (grifo nosso).

Ademais, o art. 63, § 3º, do CPC dispõe expressamente que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser reputada ineficaz quando abusiva, reforçando a possibilidade de controle judicial de ofício.

A natureza absoluta dessa competência decorre do caráter de ordem pública das normas consumeristas, destinadas à proteção da parte vulnerável na relação de consumo.

Portanto, se a cláusula de eleição de foro impõe barreira severa à defesa do consumidor, o juiz deve reconhecer sua nulidade e declinar da competência de ofício (Art. 64, § 1º, CPC).

Dessa forma, o juízo a quo agiu corretamente ao declinar de ofício da competência, antes mesmo da citação da parte contrária.

3.2 Da invalidade da cláusula de eleição de foro

3.
2
.1 Fundamento legal

O art. 51, IV, do CDC estabelece serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas ou abusivas.

3.
2
.2 Requisitos da abusividade

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp 1.707.526/PA, para invalidar cláusula de eleição de foro em contrato de consumo, exige-se a demonstração cumulativa de três requisitos: (a) existência de contrato de adesão; (b) hipossuficiência do aderente; e (c) dificuldade de acesso à Justiça.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. 2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ - EREsp: 1707526 PA 2017/0282603-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2020) (grifo nosso)

No presente caso, todos os requisitos encontram-se preenchidos.

O contrato firmado entre as partes apresenta cláusulas padronizadas, elaboradas unilateralmente pela apelante, sem possibilidade de discussão ou negociação individualizada pelo consumidor, caracterizando típico contrato de adesão. Ademais, verifica-se a hipossuficiência do apelado, pessoa física, em relação à apelante, entidade que exerce profissionalmente atividade creditícia, sendo a vulnerabilidade manifesta em suas dimensões técnica, econômica e jurídica, elementos próprios da relação de consumo estabelecida.

Por fim, constata-se evidente dificuldade de acesso à Justiça, considerando que o apelado reside em Parauapebas/PA, município distante de Belém. A imposição de litigar em comarca tão distante de seu domicílio representa obstáculo concreto ao acesso à justiça, implicando a necessidade de constituir advogado local ou custear deslocamentos sucessivos, a impossibilidade de acompanhamento pessoal dos atos processuais e a imposição de ônus financeiro desproporcional, incompatível com os princípios da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a nulidade da cláusula em situações análogas, como se observa no AgInt no REsp 1.963.086/RO, que reafirma a possibilidade de anulação da cláusula de eleição de foro quando configurada a vulnerabilidade do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. FORO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACORDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à hipossuficiência da parte demandaria a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça, como ocorre na hipótese dos autos. Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963086 RO 2021/0308530-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Portanto, a cláusula XII do contrato é nula de pleno direito, nos termos do Art. 51, IV, do CDC.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que determinou a remessa dos autos à Comarca de Parauapebas/PA.

Mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais.

No que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado, inexistindo, portanto, trabalho adicional em grau recursal a justificar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026